Tribunal: TJMT
Processo: 1018162-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018162-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS AVILA - CPF: 084.095.239-22 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ARAUNA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.574.236/0001-25 (AGRAVANTE), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), ORICO PAULO VAILON - CPF: 024.520.839-92 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (AGRAVADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência em
Ação Declaratória
d
e Nulidade
e
Revogação
d
e Imissão
d
e Posse
c/c c
om Pedido Liminar
e
Inaudita Altera Parte
d
e Reintegração
d
e Posse
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão que indeferiu tutela de urgência
mediante fundamentação genérica e descolada da realidade fático-probatória, à luz dos elementos documentais trazidos aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada limitou-se a fundamentos genéricos e padronizados,
desconsiderando integralmente a documentação apresentada e as especificidades da controvérsia, o que configura ausência de fundamentação nos termos do art. 489, § 1º, incisos II, III e IV, do CPC.

4.
Verific
a
-se afronta aos preceitos constitucionais do devido processo legal, à luz do art. 93, IX, da CR/1988, ao se desconsiderar o direito à efetiva análise dos argumentos e provas trazidos pela parte.

5. A negativa de apreciação concreta dos elementos constantes nos autos compromete o contraditório
em sua dimensão
substancial e caracteriza nulidade por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Preliminar acolhida.
Recurso

conhecido e
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. É nula a decisão judicial que indefere pedido de tutela de urgência com base em fundamentação genérica, desprovida de exame específico das alegações e provas constantes nos autos.

2
. A ausência de motivação concreta e contextualizada compromete a validade do ato decisório, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da obrigatória fundamentação.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CR, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1019341-75.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se
de agravo de instrumento com pedido de

atribuição de
efeito ativo interp
osto por
ARA
Ú
NA AGROPECU
Á
RIA LTDA
.
contra

decisão proferida pel
a Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino
d
e Barros
,
da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Nulidade
e
Revogação
d
e Imissão
d
e Posse
c/c c
om Pedido Liminar
e
Inaudita Altera Parte
d
e Reintegração
d
e Posse
n.
1001161-73.2024.8.11.0044
, movida em face de
ORICO PAULO VAILON
,

BANCO
DO BRASIL S.A.
e
IVAN FORTES DE BARROS
, indeferiu a tutela de urgência
almejada
(id. 291133896).

Em suas razões, a
agravante alega que foi cumprida
imissão na posse
em área diversa
daquela objeto
da arrematação, atingindo indevidamente imóvel de sua propriedade, integrante da Fazenda Araúna, área essa distinta e autônoma,
georreferenciad
a
, cadastrada perante o INCRA

e com integral
regularidade ambiental
.
Afirma s
er proprietária plena do imóvel
, exercendo posse mansa, pacífica e produtiva com atividade agropecuária consolidada desde 1984.

Sustenta que jamais integrou o polo passivo da execução e que foi surpreendida com a medida possessória, sem
o devido contraditório
,
caracterizando-se
como terceira de boa-fé estranha à relação processual executiva
.

Ressalta que o perito judicial avaliou imóvel diverso, abandonado e sem benfeitorias, enquanto a área atingida possui exploração agrícola consolidada.

Relata
que a mesma matrícula
(
n
.
15.436
do CRI de Chapada dos Guimarães
)
foi utilizada como garantia em outras execuções no mesmo juízo,
tendo os
peritos
judiciais declara
do
expressamente a impossibilidade de localizar o referido imóvel.

Aduz que a certidão do oficial de justiça responsável pela imissão na posse reconhece a dúvida quanto à localização do imóvel, sugerindo apuração mais aprofundada, o que não foi observado pela decisão agravada.

Assevera que o cumprimento do mandado ocorreu sobre imóvel de terceiro, sem qualquer vinculação com a execução, jamais pertencente ao executado, configurando expropriação indevida e ilegal de seu patrimônio, com violação à segurança jurídica e aos direitos reais de propriedade e posse.

Argumenta
a existência de

error
in procedendo
por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão foi genérica e padronizada, sem apreciar concretamente as provas e fundamentos apresentados
, pontuando que a
negativa da liminar decorreu de considerações abstratas sobre ausência probatória, revelando-se dissociada do conjunto documental
.

Suscita
violação aos princípios do devido processo legal,
do
contraditório
e da
ampla defesa,
destacando que a ausência de valoração dos elementos constantes nos autos configura
nulidade.

Destaca que o imóvel tem origem em título diverso da matrícula arrematada, com cadeia dominial autônoma, devidamente comprovada
pelos documentos apresentados
, e que o mandado foi expedido sem qualquer delimitação espacial, autorizando imissão em área não especificada, gerando composse forçada e indivisa em propriedade plenamente identificável.

Aponta que o arrematante está sendo beneficiado por erro judicial, sendo imitido na posse de imóvel valioso e produtivo, em flagrante desvio da finalidade da execução
, e que
o mandado de imissão deve ser declarado nulo, ante a inexistência de prova de identidade entre os imóveis e a caracterização de locupletamento ilícito.

Assevera se tratar de matéria de ordem pública, invocando o art. 803 do CPC que declara nula a execução sem citação regular do executado, aplicando-se com maior razão à expropriação de patrimônio de terceiro.

Postula
a
aplicação
analógica do disposto n
o art. 1.013, §

3º, do CPC, por se tratar de causa madura apta ao julgamento imediato, uma vez que as questões fáticas estão demonstradas documentalmente.

Expõe que o esbulho se configurou com o cumprimento do mandado sobre área produtiva, conferindo-lhe direito à reintegração.

Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência,
atestando a existência de
prova documental robusta da posse e domínio (matrículas
georreferenciadas
, cadeia dominial distinta, atividade produtiva e certificação do INCRA) e risco concreto de dano irreparável pela composse forçada
sobre área economicamente ativa, apontando contradição
entre a perícia que descreveu imóvel abandonado e a realidade da
“
Fazenda Araúna
”.

Com essas considerações,
vindicou
a concessão de efeito ativo ao recurso

para suspender os efeitos do mandado de imissão de posse; reintegrar a área indevidamente ocupada; e determinar que os envolvidos na execução se abstenham de qualquer ato possessório ou prejudicial ao domínio da Fazenda Araúna até o julgamento final do presente.
No mérito,
requer
a confirmação da liminar,
ordenando
definitivamente a suspensão dos efeitos do mandado de

imissão,
de modo a assegurar

su
a posse

e domínio sobre a integralidade da Fazenda
Aráuna
até
a conclusão

da ação,
concedendo-lhe
a reintegração da parte do imóvel

que tenha sido ocupada pelo arrematante, no total de 250 ha (duzentos e cinquenta
hectares). Subsidiariamente,
almeja o
reconhecimento da nulidade da decisão agravada,
por ausência de fundamentação
adequada
,
determina
n
do
-se ao J
uízo de primeiro
grau
que receba e aprecie a petição

inicial e
todo o acervo probatório carreado ao feito
, mantendo-
a
, em todo

caso, na posse do
bem
até final apreciação
d
o
processo executivo.

O pleito de atribuição de efeito ativo ao recurso foi
parcialmente deferido,
apenas
para suspender os efeitos do mandado de imissão de posse

expedido nos autos da execução n. 1052185-91.2020.8.11.0041

(id.
291794353
).

O
s
agravado
s

IVAN FORTES DE BARROS

e
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

apresent
aram
contraminuta
pugnando
pelo desprovimento do recurso (ids.
292009890
e
294661374
)
, tendo
decorrido o prazo legal sem manifestação de
ORICO PAULO VAILON
(id.
297552893
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NULIDADE DA
DECISÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em que pese a
agravante
ter
aventado
a nulidade da
decisão

em
pedido subsidiário, a matéria deve ser tratada em sede preliminar, uma vez que a
alegação de ausência de
fundamentação
adequada
configura vício processua
l
que compromete a validade d
o
decisum
e, se acolhida, tornaria prejudicada a análise meritória, constituindo quest
ão
de ordem pública que antecede o exame do mérito recursal.

Superado esse ponto,
vale
mencionar que a recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em vício relevante ao indeferir o pedido de tutela de urgência mediante fundamentação genérica e descolada da realidade fática e documental apresentada nos autos, limitando-se a invocar fórmulas abstratas sem proceder à análise concreta do acervo probatório apresentado, o qual, segundo afirma, demonstraria de forma cabal a plausibilidade do direito invocado e a iminência de dano irreversível, decorrente da indevida imissão no imóvel de sua propriedade.

Razão lhe assiste.

Cinge-se dos autos que
ARAÚNA AGROPECUÁRIA LTDA.
ajuizou
Ação Declaratória
d
e Nulidade
e
Revogação
d
e Imissão
d
e Posse
c/c c
om Pedido Liminar
e
Inaudita Altera Parte
d
e Reintegração
d
e Posse
em desfavor de
ORICO PAULO VAILON
,

BANCO
DO BRASIL S.A.
e
IVAN FORTES DE BARROS
,
visando, em sede liminar, à

suspensão dos efeitos do mandado de imissão de posse expedido nos autos da execução n
.
1052185-91.2020.8.11.0041, até o julgamento definitivo da
demanda
, bem como a concessão de medida possessória para reintegrá-la na parte do imóvel que teria sido indevidamente ocupada pelo arrematante
(id.
155990008
, na origem)
.

Ao apreciar o pleito,
a Magistrada

a quo
indeferiu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...)
Associe-se o presente ao processo n.nº 1052185-91.2020.8.11.0041, certificando em
ambos
processos
.

Ante o posto no CIN de id nº 184859567, e recolhimento das custas de id nº 156270993,
recebo a emenda à inicial
, assim, cumpra-se a determinação abaixo:

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável
a
resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.
(
...)”
.
(id. 194072035, na origem).

Como se vê, a fundamentação empregada revela-se manifestamente inadequada e violadora dos preceitos constitucionais que regem a atividade jurisdicional.

Com efeito, o
pronunciamento judicial limitou-se
à apreciação genérica da matéria
, aplicáve
l
indistintamente a qualquer pretensão antecipatória, sem qualquer
análise
dirigid
a
às especificidades da controvérsia ou ao exame do material probatório efetivamente carreado aos autos.

A Constituição
da República
, em seu artigo 93, inciso IX, estabelece a obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões judiciais,
sob pena
de nulidade.

O preceito constitucional
foi
pormenorizado
pelo Código de Processo Civil vigente, cujo artigo 489, § 1º, estabelece as hipóteses em que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, notadamente quando
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (inciso II)
,
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III), ou não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de infirmar a conclusão adotada
(inciso IV). É precisamente o que ocorre
na espécie
.

De fato, a
decisão
agravada
emprega argumentação padronizada que poderia ser aplicada, sem qualquer modificação, a
diversos
outros processos, independentemente de suas particularidades fáticas ou jurídicas
,
não estabelece
ndo
qualquer correlação lógica com os elementos específicos da demanda.

Ademais,
os autos encontram
-se instruídos com documentação de considerável robustez,
circunstância integralmente desconsiderada pela decisão objurgada.

Outrossim
, o
princípio do contraditório não se exaure na mera possibilidade formal de manifestação das partes, mas compreende o direito substancial de influência na formação do convencimento judicial, consubstanciado na obrigação do
M
agistrado de considerar, analisar e enfrentar adequadamente os argumentos e elementos probatórios apresentados.

Nesse sentir, a
decisão hostilizada, ao ignorar as alegações específicas e a documentação
apresentada

pela
agravante, transformou o exercício do contraditório em formalidade desprovida de efetividade, configurando cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

A propósito:

“
(...)
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do
contraditório presentes
no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.
Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.
”
.

(
TJMT,
N.U 1019341-75.2024.8.11.0000,
Carlos Alberto Alves Da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 26/09/2024,
p
ublicado no DJE 26/09/2024)
.

Por certo,
em que pese não se imponha ao julgador o dever de apreciar exaustivamente cada documento ou argumento apresentado pelas partes, é indispensável que exponha as razões concretas de seu convencimento, especialmente quanto aos elementos essenciais que determinaram sua conclusão, o que não ocorreu no caso em exame, uma vez que a decisão
impugnada
não atende sequer a
esse

parâmetro
mínimo de fundamentação,
restringindo
-se a empregar conceitos genéricos sem a necessária contextualização aos fatos
e provas
específicos dos autos.

À vista disso, resta
configurado vício insanável na
decisão agravada, que se revela genérica, padronizada e divorciada da realidade fático-probatória dos
autos,
em
afronta
a
o
s

preceitos
constituciona
is
da obrigatória fundamentação das decisões judiciais
e do
devido processo legal
, o que impõe sua anulação.

Em face do exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto por

ARA
Ú
NA AGROPECU
Á
RIA LTDA
.
, para
ACOLH
ER
a preliminar
aventada
,
ANULANDO
a
de
cisão
vergastada
,
com
retorno dos autos ao
J
uízo de origem

para nova apreciação do pedido de tutela de
urgência, desta feita com a devida análise do conjunto probatório apresentado e fundamentação específica
condizente com as
particularidades da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025